Tribunal: TCU
Processo: 045.553/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 732/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.553/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elenir Antunes do Espirito Santo Leite (XXX.570.521-XX); Luiz Antonio Sberze (XXX.968.399-XX); Luiz Barbosa Luz (XXX.051.771-XX); Luzia da Costa Caldas (XXX.297.912-XX); Marco Antonio do Espirito Santo (XXX.847.266-XX); Marcos Raimundo Rabelo (XXX.655.101-XX); Maria Auxiliadora Lopes Bakoromugo (XXX.147.611-XX); Maria Christina Franca Marinho (XXX.491.841-XX); Maria da Conceicao de Morais Cardoso (XXX.918.092-XX); Maria das Dores Silva (XXX.301.803-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.